Tribunal: TJMT
Processo: 0002710-26.2012.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002710-26.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA - CPF: 022.566.541-76 (APELADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), ELAINE TIBURCIO DE OLIVEIRA - CPF: 015.173.661-86 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA - CPF: 014.813.581-11 (APELADO), ANDREIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 022.566.551-48 (APELADO), ELIANE DE SOUZA - CPF: 047.078.611-64 (APELADO), VALTER DE SOUZA - CPF: 036.018.121-00 (APELADO), LUCIANO DE SOUZA - CPF: 982.889.701-68 (APELADO), VAGNER DE SOUZA - CPF: 013.435.791-47 (APELADO), VANDERLEI DE SOUZA - CPF: 047.589.421-96 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (APELANTE), ELIANE BORGES (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E E JULGOU EXTINTO O PROCESSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMULAÇÃO DA AÇÃO CONTRA O AGENTE PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 940/STF - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

"A teor do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
(STF, Tema 940, RE 1.027.633 - repercussão geral, j. 14.08.2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliane Borges contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0002710-26.2012.8.11.0087, ajuizada por Maria de Fatima Santos de Souza e outros, julgou procedente o pedido inicial, para condenar, solidariamente, os requeridos (Município de Mundo Novo e Eliane Borges) ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que
“apesar da recorrente não ter a informação/justificativa de quais foram os motivos do médico designado como plantonista naquele dia não ter se ativado no seu posto de trabalho, fato é, que foi esta a causa, não outra, que resultou na necessidade do Mandado de Segurança e posteriormente a propositura desta ação indenizatória”.

Argumenta, adicionalmente, a inexistência de qualquer conduta ilícita por sua parte, uma vez que não lhe incumbia obrigação legal ou contratual de executar o ato questionado. Salienta também que não presenciou o óbito do paciente, não prestou assistência médica e não estava designada como plantonista ou médica substituta na data dos fatos.

Diante do exposto, pleiteia o provimento do recurso com o objetivo de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais imposta em seu desfavor. Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação, solicita a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões no id. 176633381.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, destaca-se que no recurso de apelação estão presentes os requisitos extrínsecos, tais como tempestividade, regularidade formal e preparo, além dos intrínsecos, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que permite reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos que embasam a presente demanda.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais proposta por Maria de Fátima Santos e outros contra o Município de Mundo Novo e Eliane Borges, visando à obtenção de reparação por danos morais decorrentes da recusa em emitir a declaração de óbito do esposo e pai dos autores, falecido em 14/10/2011.

Os autores relatam que, após o falecimento de um ente querido no ambiente domiciliar, acionaram os serviços funerários responsáveis por encaminhar o corpo ao Posto de Atendimento Médico local para a devida certificação do óbito.

No entanto, a médica plantonista, Eliane Borges, ora apelante, não estava presente, sendo necessário o Secretário de Saúde do Município de Mundo Novo contatá-la via telefone para que ela realizasse o procedimento necessário e emitisse a declaração de óbito, mas a medica se recusou, alegando não ter a ficha do paciente.

Em face dessa recusa, os autores foram compelidos a transportar o corpo para o Município de Guarantã do Norte, em busca de um profissional médico que pudesse atestar o óbito. Para sua surpresa, mesmo nesta localidade, enfrentaram negativas similares, com os médicos consultados recusando-se a emitir a declaração, sob o argumento de que a responsabilidade recaía sobre a médica do Município de origem, Mundo Novo.

Essa cadeia de recusas levou os autores a impetrar um mandado de segurança, sob o código 80316, exigindo a emissão da declaração de óbito pelos réus. Esta medida jurídica tornou-se necessária mesmo diante do avançado estado de decomposição do corpo, evidenciando a urgência e a gravidade da situação.

Diante do ocorrido, pugnou pela condenação dos requeridos à reparação pelos danos morais experimentados em razão da negativa em emitir a devida declaração de óbito, impossibilitando a preparação do corpo de seu pai e realização do funeral de seu genitor, no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Após análise do pleito, o Juízo de primeira instância julgou integralmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante dessa conjuntura, a parte demandada, Eliane Borges, interpôs recurso de apelação cível.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito.

Pois bem, acerca da responsabilidade civil do Estado, cediço que o ente público responde objetivamente, independente da prova de dolo ou culpa, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, cujo texto estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se desse dispositivo constitucional, que as pessoas jurídicas de direito público e privadas prestadoras de serviços públicos, responderão, objetivamente, pelo dano causado por seus agentes. Dessa forma, a responsabilidade passou a ser analisada tão-somente da existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado, sendo dispensável a comprovação de culpa.

Discorrendo sobre os fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, deve-se citar o ensinamento de Sílvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa. Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele. (Direito Civil. Volume IV.19. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 10)

Ademais disso, revela-se enriquecedor antes de adentrar no caso em comento, o julgamento do RE 603626 AgR-Segundo/MS, merecendo destaque o voto do Relator, Ministro Celso de Mello:

(...) os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Sob essa ótica, mesmo não sendo necessária a comprovação da culpa pelo dano causado pela Administração Pública, é imprescindível a comprovação que a conduta comissiva ou omissiva do funcionário tenha sido, de fato, causadora do dano alegado.

No caso em análise, é patente, sem necessidade de estender a discussão, que ocorreu uma falha na prestação do serviço por parte da Dra. Eliane Borges, médica contratada pelo Município de Novo Mundo, ao se recusar em emitir a declaração de óbito do esposo e pai dos apelados. Isso se justifica pelo fato de que o próprio contrato de prestação de serviços, em sua cláusula 2.4, estabelece que
"o profissional médico que estiver de sobreaviso deve permanecer em vigilância todos os dias das 17h00 às 07h00 do dia seguinte, assim como nos fins de semana e feriados, para atendimento de emergência".

Desse modo, o dano resultante é claramente evidente, uma vez que, por força contratual, ainda que sob a modalidade de sobreaviso, deveria ter prestado atendimento naquele horário, porquanto solicitada a atestar o óbito do Sr. Ciro.

Por outro lado, em 14.08.2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.027.633/SP, em regime de repercussão geral
(Tema 940),
sedimentou posicionamento no sentido de que os agentes públicos são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação de responsabilidade civil contra o Estado, cabendo ao ente público demandá-los em ação própria de regresso, fixando a seguinte tese jurídica vinculante:

“A teor do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na ocasião, a Corte Suprema, interpretando o texto constitucional, entendeu que o agente público causador do dano não pode ser demandado diretamente pela vítima, que deve propor a ação de indenização contra a pessoa de direito público a ele vinculada. O ente público, por sua vez, caso condenado, poderá ajuizar ação de regresso contra o agente causador do dano.

Adotou-se a teoria da dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público mediante discussão da responsabilidade objetiva; outra, em favor do agente estatal, que responde somente perante a pessoa jurídica em relação à qual é vinculado.

A propósito, destacou o Relator, Ministro Marco Aurélio, ao proferir o voto condutor do julgamento:

“(....) Versando direito e garantia fundamental do cidadão, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal encerra norma autoaplicável, de eficácia plena, incumbindo ao Poder Judiciário, verificado o nexo causal entre o ato administrativo e o dano, concretizar o comando em plenitude.

O dispositivo é inequívoco ao estabelecer, em um primeiro passo, a responsabilidade civil objetiva do Estado. Na cláusula final, tem-se a dualidade da disciplina, ao prever direito de regresso da Administração na situação de culpa ou dolo do preposto responsável pelo dano.

Consoante o dispositivo, a responsabilidade do Estado ocorre perante a vítima, fundamentando-se nos riscos atrelados às atividades que desempenha e na exigência de legalidade do ato administrativo. A responsabilidade subjetiva do servidor é em relação à Administração Pública, de forma regressiva. Sob o ângulo doutrinário, discorre Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Editora Malheiros, página 790):

[...] A reparação do dano causado pela Administração a terceiros obtém-se amigavelmente ou por meio da ação de indenização, e, uma vez indenizada a lesão da vítima, fica a entidade pública com o direito de voltar-se contra o servidor culpado para haver dele o despendido, através da ação regressiva autorizada pelo § 6º do art. 37 da CF. O legislador constituinte bem separou as responsabilidades: o Estado indeniza a vítima; o agente indeniza o Estado, regressivamente.

A Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público, consagrando dupla garantia. A premissa ensejadora da responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de justiça social. A corda não deve estourar do lado mais fraco. O Estado é sujeito poderoso, contando com a primazia do uso da força. O indivíduo situa-se em posição de subordinação, de modo que a responsabilidade objetiva estatal visa salvaguardar o cidadão. No tocante ao agente público, tem-se que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando atividade administrativa e o interesse público”.

Logo, considerando que a Dra. Eliane Borges, ora apelante, fazia parte, à época dos fatos, do corpo clínico do hospital, atendendo pacientes pelo Sistema Único de Saúde e recebendo remuneração do ente público, entendo que se aplica a ela a classificação de agente público e a tese mencionada, segundo a qual
"a ação por danos causados por agente público deve ser movida contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, sendo o autor do ato parte ilegítima, com o direito assegurado de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

A propósito, assim vem decidindo a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL//REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ERRO MÉDICO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO

1. "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (STF, Tema 940, RE 1.027.633 - repercussão geral, j. 14.08.2019).

2. Ilegitimidade passiva do agente público reconhecida de ofício.

MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E HOSPITAL CONVENIADO DO SUS - REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL - ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO ÚTERO DA PACIENTE - ÓBITO EM DECORRÊNCIA DE INFECÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - PENSIONAMENTO EM FAVOR DO FILHO DA VÍTIMA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021

1. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a Administração Pública e os prestadores de serviço público responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. A responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto. Comprovado pelo poder público qualquer excludente (ou atenuante) de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior, rompe-se o nexo de causalidade necessário ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente público.

3. Evidenciado o nexo de causalidade entre o óbito da companheira e mãe dos autores e as condutas médicas adotadas, resta configurado o dever de indenizar.

4. Hipótese na qual o valor indenizatório foi fixado em montante razoável, considerando a magnitude dos danos morais vivenciado pelos autores.

5. O Superior Tribunal de Justiça te m reconhecido ser devida a fixação de pensão mensal ao filho menor, em decorrência da morte da genitora, por ação ou omissão estatal, sendo presumida a dependência econômica.

6. Danos materiais consubstanciados no pensionamento no importe de 2/3 do salário da vítima, em se tratando de família de baixa renda, e utilizando-se por base os parâmetros fixados pelo STJ.

7."Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente" (EC 113/2021, art. 3º).

8. Recurso parcialmente provido.

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0283.10.012592-3/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2022, publicação da súmula em 09/09/2022)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O ESTADO. CUMULAÇÃO DA AÇÃO CONTRA O AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 940/STF. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ARTIGO 22 DA LEI 9.028/95. PORTARIA Nº 408 DE 23/03/2009/AGU. POSSIBILIDADE. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADO.1. Em sede de Repercussão Geral (RE 1.027.633/SP, julgado em 14/08/2019),
o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese, correspondente ao Tema 940: "A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
2. (...)”. (TRF-4, AG 5027263-06.2019.4.04.0000, Relator(a): ROGERIO FAVRETO, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 26/11/2019, Publicado em: 29/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF. JULGAMENTO EM REPERCUSSÃO GERAL. ERRO MÉDICO. CONDUTA DA PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. 1. Em se tratando de demanda fundada na responsabilidade civil do Estado com base no art. 37, 6º da Constituição Federal, o STF sedimentou posicionamento, no julgamento do RE n.º 1.027.633/SP sob o regime de repercussão geral, no sentido de que os agentes públicos são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da ação, cabendo ao ente público demandar o agente causador do dano em ação própria de regresso, onde se verificará a responsabilidade dele mediante avaliação da sua conduta culposa ou dolosa. 2. A Constituição da República dispõe em seu art. 37, § 6º, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo. 3. Não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia na referida conduta, inexistente o dano, moral ou material, indenizável”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.161040-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. OBITO DE FILHO. MAJORAÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo imprescindível a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde aos pacientes. 2.
Eventual responsabilidade subjetiva do servidor público poderá ser promovida regressiva e exclusivamente pelo Estado, cujo entendimento restou consolidado na jurisprudência do eg. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.027.633-SP, sob a sistemática de repercussão geral (tema 940)
. 3. (...). 4. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos”. (Acórdão 1290373, 00249725220168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA da apelante e, por consequência, julgo extinto o feito em relação a ela, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024